Tribunal: TJPA
Processo: 0803097-82.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803097-82.2023.8.14.0040

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MARIJARA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “
ENDEREÇO SEM ENTREGA
”. AUSÊNCIA DE ENTREGA NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. INEFICÁCIA DA COMUNICAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO ART. 932, V, DO CPC/2015 E ART. 133, XI, “D”, DO RITJPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I) CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela
instituição financeira

contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, por ausência de comprovação válida da mora. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual retornou com a anotação “
endereço sem entrega
”.

II) QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Se é legítimo o julgamento monocrático quando o tema se encontra pacificado por jurisprudência dominante desta Corte e do STJ; e (
ii
) se a anotação “
endereço sem entrega
” no AR basta para comprovar a mora, à luz do art. 2º, §2º, do DL 911/1969 e do Tema 1.132/STJ.

III) FUNDAMENTAÇÃO E TESE

É cabível a decisão unipessoal do Relator quando fundamentada em conformidade com jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, V, do CPC/2015 e art. 133, XI, “d”, do RITJPA, sendo eventual nulidade suprida pelo julgamento colegiado do próprio agravo interno.

A constituição em mora, embora dispensado o recebimento pessoal, exige a efetiva entrega da correspondência no domicílio indicado no contrato (Tema 1.132/STJ). O retorno do AR com a informação
supracitada
evidencia a ausência de entrega
efetiva
, tornan
do ineficaz a notificação.

Ausente a comprovação da mora (Súmula 72/STJ), falta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo-se a manutenção da extinção sem resolução do mérito.

Tese: “A devolução da notificação extrajudicial com a anotação ‘
endereço sem entrega
’ não comprova a mora para fins do Decreto Lei nª 911/1969, por não evidenciar a sua efetiva entrega no domicílio do
polo
devedor; é legítimo o julgamento monocrático quando alinhado à jurisprudência dominante, sendo suprida eventual nulidade pelo julgamento do agravo interno”.

IV) DISPOSITIVO

Agravo interno conhecido e desprovido, preservando-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0803097-82.2023.8.14.0040

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVAD
A: MARIJARA RODRIGUES DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
contra decisão monocrática que negou provimento a Apelação Cível apresentada em face de
MARIJARA RODRIGUES DA SILVA.

Na origem, a agravante ajuizou Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, sustentando inadimplemento contratual por parte d
o polo
agravado. Para tanto, instruiu a inicial com contrato de financiamento, planilha de débito e notificação extrajudicial remetida por carta registrada com Aviso de Recebimento ao endereço indicado no contrato.

Em decisão de ID. 18376141, o magistrado de primeira instância ordenou que a instituição financeira apresentasse notificação
extrajudicial
de notificação da mora efetivamente entregue no endereço do autor.

Em petição de ID. 18376143, o polo autor arguiu que a medida se fazia desnecessária, eis que, segundo jurisprudência do
STJ,
far-se-ia
necessário apenas o envio da notificação ao endereço indicado na inicial.

A sentença foi a que julgou extinta a demanda, com fundamento no art. 485,
V
I, do CPC. Nesse contexto, o magistrado de piso considerou que a autora não teria comprovado a constituição da mora do devedor.

Apelação fora interposta pela parte ora agravante (ID.
18376149
), a qual fora julgada monocraticamente improcedente por este juízo (ID.
22908613
).

Nesse contexto, o
Decisum
considerou que a sentença se encontrava em harmonia frente a jurisprudência consolidada tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do presente Tribunal de Justiça. Por essa via, julgou-se que em razão do AR ter retornado com a anotação “
endereço sem entrega
”, fazia-se impossível considerar pela constituição da mora do devedor.

Em sede de agravo interno (ID.
23447383
), a recorrente sustenta, em síntese, que a devolução da correspondência com a anotação “
endereço sem entrega
” não invalida a notificação extrajudicial, sustentando ter cumprido a exigência legal prevista no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, bem como o entendimento consolidado no Tema nº 1.132/STJ.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803097-82.2023.8.14.0040

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADA: MARIJARA RODRIGUES DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível anteriormente interposta. Nesse contexto, fora proferido decisão monocrática com fundamento no art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do TJPA.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer correção. Explico:

Em um primeiro plano, importa destacar que o presente Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de julgamento monocrático quando os recursos versarem sobre tema em que já fora objeto de consolidação de entendimento por dominante jurisprudência do presente TJPA ou do S
TJ
. Nesse contexto, o julgamento monocrático se encontra fundamentado no art. 932 do CPC/2015 e art. 133 do Regimento Interno do presente TJPA.

Vejamos, portanto, alguns julgados do presente tribunal acerca do tema:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 133 DO REGIMENTO INTERNO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, diante do reconhecimento da litispendência. O agravante alega nulidade da decisão, sob o argumento de cerceamento de defesa em razão da ausência de manifestação do Ministério Público e da impossibilidade de realização de sustentação oral. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Consta dos autos manifestação do Ministério Público abstendo-se de intervir, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do MP. Inexistência de vício processual. 5. A decisão monocrática encontra amparo no art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do Tribunal, que autoriza o julgamento unipessoal quando a decisão
estiver
em conformidade com jurisprudência dominante. 6. A interposição do agravo interno e seu julgamento colegiado suprem eventual nulidade do julgamento monocrático, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O julgamento monocrático do relator, nos termos do regimento interno do Tribunal, quando em conformidade com jurisprudência dominante, não configura cerceamento de defesa, sendo suprida eventual nulidade pelo julgamento colegiado do agravo interno." (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801195-93.2019.8.14.0021 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/03/
2025 )

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 133, XII, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA ABUSIVA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO
DESPROVIDO.[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia reside em saber: (i) se o relator poderia julgar monocraticamente a apelação com base no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal; e (
ii
) se o indeferimento liminar da petição inicial, sob o fundamento de litigância predatória, foi devidamente fundamentado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O julgamento monocrático do recurso pelo relator encontra amparo no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal, que autoriza essa decisão quando a sentença recorrida contraria jurisprudência dominante da Corte ou de tribunais superiores. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que eventual nulidade decorrente de julgamento monocrático é suprida pelo julgamento colegiado do agravo interno (
AgInt
no
AREsp
nº 2.426.703/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1º/07/2024,
DJe
02/08/2024). [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É legítimo o julgamento monocrático da apelação quando a sentença contrariar jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores, nos termos do art. 133, XII, 'd', do Regimento Interno. O indeferimento liminar da petição inicial por suposta litigância predatória exige fundamentação concreta e observância do contraditório." (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801151-14.2022.8.14.0104 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/03/
2025 )

A decisão monocrática agravada internamente manteve a sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão sem resolução de mérito, em razão da ausência de comprovação válida da constituição em mora da parte devedora. Nesse contexto, embora a notificação extrajudicial tenha sido encaminhada ao endereço indicado no contrato, a correspondência retornou com a anotação “endereço sem entrega” (ID. 18376134). Tal circunstância demonstra que a comunicação não foi efetivamente entregue no domicílio da devedora, inviabilizando a constituição formal da mora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132, estabelece que, para fins de constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação ao endereço contratual, dispensando-se a assinatura pessoal do destinatário. Todavia, ainda se exige que o envio seja efetivo, o que não ocorreu no presente caso, em que o AR retornou sem cumprimento da finalidade comunicativa
(ID. 18376134).

É o que compreende a dominante jurisprudência do STJ
em casos
em que
inexiste o efetivo cumprimento da finalidade comunicativa da notificação
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora
ex

re
-, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.
3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.
4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor. 5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO
AUTOR .

1. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado"
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024).

Ademais, trata-se do mesmo entendimento consolidado também neste Tribunal de Justiça. Observemos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A liminar foi indeferida em razão da ausência de constituição válida da mora, pois a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual foi devolvida pelos Correios com a anotação “não procurado”. A agravante sustenta que preencheu os requisitos legais para a medida, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 e do Tema 1132 do STJ, pleiteando a reforma da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para configurar a constituição válida da mora do devedor, a fim de autorizar a concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor, exigida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, não se configura quando a notificação extrajudicial é devolvida com a anotação “não procurado” sem comprovação de tentativa de entrega no endereço contratual.
2. A aplicação da tese firmada no Tema 1132 do STJ exige a demonstração mínima de tentativa de entrega da notificação extrajudicial.
[...] (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810790-72.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/08/
2025 )

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO INFORMADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO NEGATIVO, COM A ANOTAÇÃO DE "NÃO PROCURADO". NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. POSTERIOR PROTESTO DO CONTRATO, COM INTIMAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA COMUNICANDO O PROTESTO. INFORMAÇÃO DOS CORREIOS QUE NÃO IMPLICA RECONHECER QUE O DEVEDOR SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO-SABIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PA AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0817649-12.2022.8.14.0000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/08/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ENDEREÇO NÃO PROCURADO. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A válida comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. 2. No caso dos autos, constata-se que a mora não se encontra caracterizada, haja vista a notificação extrajudicial ter retornado com AR com a informação destinatário "NÃO PROCURADO", não atingindo, portanto, sua finalidade. 3. Escorreita a r. sentença de 1º grau que extinguiu o feito, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA 08104225020198140040, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 01/12/2020, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2020).

Diante desse cenário, é de rigor concluir que a mora não foi validamente comprovada, circunstância que constitui pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão.

Portanto, e diante de todo o exposto, percebe-se que a decisão não merece qualquer retoque, eis que fundamentada em dominante e consolidado entendimento tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do presente Tribunal de Justiça.

Desse modo, CONHEÇO o presente agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-lhe integralmente a decisão monocrática guerreada.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/10/2025